Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705045-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 43542711), que nos autos da ação revisional de contrato proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., aplicou multa no montante de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC por ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência à audiência de conciliação. No despacho de ID 43577380 foi oportunizado ao agravante manifestar-se quanto à aparente intempestividade bem como quanto ao cabimento do recurso interposto. Sobreveio a petição de ID 44042194. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva, e, ainda que superada essa irregularidade, tampouco se revela cabível o recurso, em função da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, § 5a c/c artigo 212, ambos do CPC. Compulsando-se os autos eletrônicos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 12 de dezembro de 2022 (ID 144917745) e, consoante se aduz dos registros de expedientes do processo eletrônico na origem (ID 145164724), verifica-se que a disponibilização no DJe ocorreu na data de 14 de dezembro de 2022, sendo, portanto, considerada publicada em 15 de dezembro de 2022. Frise-se que na própria imagem trazida pelo agravante no ID 44046439 é possível verificar que o registro de sua intimação ocorreu em 15/12/2022, e que o prazo considerado como dies ad quem pelo recorrente (14/02/2023) constante na imagem retirada do sistema PJe se refere tão somente à certidão na qual fora intimado pelo serventuário da Vara para recolhimento da multa (ID 147087826) por meio de GRU. De toda sorte, na forma do disposto nos art. 224, caput e § 2o, e 231, VII do CPC, o dies a quo para o início do prazo é o dia útil imediatamente posterior ao da publicação no DJe (dia do começo do prazo), ou seja, 16 de dezembro de 2022. Assim, o prazo para a propositura de agravo de instrumento, de quinze dias (art. 1.003, § 5o do CPC) findou-se em 8 de fevereiro do corrente ano, já se considerando nesse interstício a suspensão dos prazos em razão do recesso forense (art. 220 do CPC). Tendo o presente recurso sido interposto somente em 14 de fevereiro de 2023, resta evidente, portanto, a sua manifesta intempestividade, pelo que não merece ser conhecido. Todavia, ainda que superada tal irregularidade de ordem formal, o recurso tampouco comporta conhecimento também em razão de não estar a matéria nele veiculada, a saber o afastamento da multa arbitrada por ato atentatório à justiça, prevista no rol do art. 1015 do CPC. De acordo com a orientação advinda do Tema 988/STJ, somente poderia se mitigar a taxatividade do aludido rol se revelado no caso concreto situação de urgência que demandasse análise imediata sob justificativa de inutilidade de sua apreciação apenas no julgamento de apelação – o que não é o caso dos presentes autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. (...) 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica à parte multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se verificando situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da questão por ocasião do julgamento da apelação. (Acórdão 1351817, 07074305820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021). AGRAVO INTERNO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ESPECIFICADA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. 1. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a reapreciação de decisão que a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1017398, 07031932020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017) Na hipótese, ademais, sequer há prejuízo à parte agravante, visto que poderá reiterar suas razões em defesa da tese de inaplicabilidade da multa imposta na origem quando da oportunidade de interposição de recurso de apelação, visto que o tema não restará precluso, ainda que diante do não conhecimento do presente recurso por motivo de intempestividade. Desde logo alerto o agravante que, que em caso de eventual persistência do agravante mesmo em face da patente inadmissibilidade recursal no presente caso, estará sujeito à sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, segundo a qual se “o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Saliento, por oportuno, que diferentemente da multa aplicada na origem, “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o (art. 1.021, § 5o, do CPC), sobretudo em razão de não ser a parte beneficiária de gratuidade de justiça. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, ante sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator